Tribunal: TJDFT
Processo: 0701396-74.2020.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. RECURSO DA DEFESA. TERMO E RAZÕES FUNDAMENTADAS APENAS NA ALÍNEA “C”. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. CULPABILIDADE NO CRIME DE HOMICÍDIO EXACERBADA. MANUTENÇÃO DO DESABONO. PERSONALIDADE DO AGENTE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. DECOTE DEVIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O recurso de apelação no Tribunal do Júri possui uma peculiaridade com relação aos apelos referentes a crimes não dolosos contra a vida: seu efeito se circunscreve às alíneas do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal descritas no termo ou petição de apelação, não havendo devolução ampla, como ocorre nos apelos em geral.

2. A culpabilidade do delito de homicídio revela-se dotada de especial reprovabilidade, em razão de o réu ter premeditado o crime e agido em concurso de pessoas, circunstâncias que conformam suporte fático apto ao desabono da culpabilidade, pois extrapolam o inerente ao tipo.

3. A valoração da personalidade deve se fundamentar em elementos concretos, com o exame de dados técnicos elaborados por profissionais especialistas, razão pela qual esta circunstância deve ser decotada na dosimetria da pena de ambos os delitos.

4. Recurso parcialmente provido.